Tribunal: CARF
Processo: 16062.720046/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015
EXIGÊNCIA DE MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. FIM DO ANO-CALENDÁRIO.
A exigência de multa isolada por estimativa mensal de IRPJ/CSLL recolhida a menor (art. 44, II, b, da Lei no 9.430/96) independe do encerramento do ano-calendário. Aplicação da Súmula Carf no 178. A estimativa mensal de dezembro não se confunde com o valor definitivo do tributo apurado anualmente.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
A responsabilidade tributária com fundamento no art. 135, III, do CTN depende da descrição de condutas dos administradores que demonstrem o dolo de infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos. Omissão de tributo em DCTF e falta de recolhimento que é insuficiente para caracterizar a responsabilidade. Aplicação da Súmula no 430 do STJ.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar na existência de interesse comum, para fins de aplicação do art. 124, I, do CTN, quando não for demonstrada a participação direta ou indireta do responsabilizado na ocorrência do fato gerador. Interesse comum deve ser jurídico, que não se confunde com o meramente econômico. Ausência de prova da ocorrência de fraude, dolo ou simulação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16062.720046/2018-91
ACÓRDÃO
1301-007.696 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL E ENGEVIX CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E MONTAGENS SA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015
EXIGÊNCIA DE MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA MENSAL. FIM DO ANO-CALENDÁRIO.
A exigência de multa isolada por estimativa mensal de IRPJ/CSLL recolhida
a menor (art. 44, II, "b", da Lei no 9.430/96) independe do encerramento
do ano-calendário. Aplicação da Súmula Carf no 178. A estimativa mensal
de dezembro não se confunde com o valor definitivo do tributo apurado
anualmente.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
A responsabilidade tributária com fundamento no art. 135, III, do CTN
depende da descrição de condutas dos administradores que demonstrem o
dolo de infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos. Omissão de
tributo em DCTF e falta de recolhimento que é insuficiente para
caracterizar a responsabilidade. Aplicação da Súmula no 430 do STJ.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar na existência de interesse comum, para fins de
aplicação do art. 124, I, do CTN, quando não for demonstrada a
participação direta ou indireta do responsabilizado na ocorrência do fato
gerador. Interesse comum deve ser jurídico, que não se confunde com o
meramente econômico. Ausência de prova da ocorrência de fraude, dolo
ou simulação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 18401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.696 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720046/2018-91
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos Recursos de Ofício e Voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário (fls. 18.380/18.387)
interpostos em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre (DRJ/POA) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte e procedentes as defesas dos responsáveis solidários, excluindo-os do polo passivo e
mantendo parte do crédito tributário cobrado.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 2/33) lavrados para
exigir IRPJ e CSLL em função das supostas infrações relativas a (i) recolhimento insuficiente desses
tributos, constatado a partir da diferença entre a ECF e a DCTF (ano-calendário de 2015) e (ii) falta
de recolhimento sobre as bases de cálculo estimadas (anos-calendário de 2014 e 2015). Na
primeira infração, o crédito tributário foi acrescido de juros de mora e multa de ofício qualificada.
Já na segunda, houve a exigência de multa isolada (art. 44, II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996).
Também houve a atribuição de responsabilidade tributária a diversas pessoas físicas
e jurídicas: José Antunes Sobrinho, Cristiano Kok, Gerson de Mello Almada, Paulo Marcelo
Gonçalves Margarido, André Carneiro Willhelm, Yoshiaki Fujimori, Ronaldo da Silva Ferreira (art.
135 do CTN) e Engevix Engenharia e Projetos S/A, Engevix Projetos e Gerenciamento Ltda., Engevix
Sistemas de Defesa Ltda., Fundo de Investimento em Participações Cevix, Nova Engevix – Fundo de
Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, Ecovix Construções Oceânicas S/A e Nova
Engevix Participações S/A (art. 124, I, do CTN).
Fl. 18402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.696 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720046/2018-91
3
Por bem sintetizar o objeto da controvérsia, adoto parte do Relatório formulado
pela DRJ:
Razões de autuação:
A presente autuação é decorrente de auditoria interna de DCTF.
O relatório fiscal informa que o contribuinte foi notificado da falta de declaração
de tributos escriturados e da falta de pagamento de estimativas e não se
manifestou nem efetuou pagamentos.
Da ausência de declaração de IRPJ e CSLL anuais
A autuação ocorreu porque ficou constatado que o contribuinte informou na ECF
(registro N630-IRPJ e N670-CSLL) valores a recolher de IRPJ e CSLL no ajuste anual
sem haver declarado tais valores em DCTF.
Abaixo, tabela extraída do termo de verificação fiscal contendo os dados que
levaram ao lançamento:

Da qualificação da multa
A multa de ofício aplicada nos lançamentos de IRPJ e CSLL anuais foi qualificada
conforme previsto no art. 44, I, § 1o da Lei no 9.430/96 porque o autuante
entendeu que houve sonegação, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502/64.
A autoridade fiscal defendeu que a omissão da declaração em DCTF de tributos
devidos é dolosa, o que geraria o enquadramento no crime contra a ordem
tributária previsto no art. 1o da Lei no 8.137/90. Invoca o REsp 1637117.
Da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
Houve lançamento de multa isolada por falta de recolhimento das estimativas
mensais porque tais estimativas foram apuradas na ECF e igualmente não foram
declaradas em DCTF e nem recolhidas.
Abaixo, tabela extraída do termo de verificação fiscal referente ao lançamento da
multa isolada:
Fl. 18403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.696 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720046/2018-91
4

Da responsabilidade solidária
Houve autuação solidária, por excesso de poderes, infração de lei, contrato social
ou estatuto, nos termos do art. 135, III, do CTN e autuação solidária por interesse
comum na situação que constituiu os fatos geradores, nos termos do inciso I do
art. 124 do CTN.
O autuante justificou que a não declaração em DCTF, por configurar crime contra
a ordem tributária (Lei no 8.137/90, art. 1o), ensejaria a responsabilização pessoal
dos sócios, devido a infração de lei, e firma seu entendimento no esposado pelo
STJ no REsp 1637117.
A autoridade fiscal argumentou que:
"... ao OMITIR INFORMAÇÃO/PRESTAR INFORMAÇÃO FALSA em DCTF o
contribuinte retardou o conhecimento da autoridade fazendária do fato
gerador, até a subsequente entrega da ECF;
Posteriormente intimado a corrigir suas informações, se manteve silente,
deixando de confessar seus débitos;
Tal procedimento possibilitaria ao contribuinte a emitir Certidões, exceto se
existissem outros débitos constituídos;"
Quanto ao não recolhimento espontâneo das estimativas, o entendimento do
autuante foi similar:
" Conforme exposto acima o contribuinte (através de seus administradores)
tinha conhecimento, teve a chance de espontaneamente recolher as
estimativas, deixando de cumprir a Lei 9.430/96, Art.2o e Art.6o (deixou de
recolher a estimativa obrigatória) levando a responsabilização pessoal dos
administradores e sócios (conforme exploraremos a frente) conforme o
disposto no CTN, Art.135, III, pela infração de Lei;
As pessoas físicas responsabilizadas solidariamente, nos termos do art. 135, III, do
CTN foram:
a) Cristiano Kok, José Antunes Sobrinho, Gerson de Mello Almada, que, nos
termos do estatuto, seriam integrantes do Conselho de Administração da
Companhia, com a obrigação de aprovar as contas da diretoria e que, nos termos
da Lei 6.404/76, art. 165, respondem pelos danos causados, inclusive suas
omissões;
Fl. 18404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.696 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720046/2018-91
5
b) Paulo Marcelo Gonçalves Margarido, André Carneiro Wilhelm, Yoshiaki
Fujimor, Ronaldo da Silva Ferreira, na condição de diretores da empresa,
inclusive os que assumiram em 2016 e 2017, devido ao descumprimento dos
deveres impostos por lei, nos termos do art. 158 da Lei 6.404/76.
A autoridade fiscal registrou que as escriturações foram assinadas pelos diretores,
através das chaves públicas de escrituração digital e que nelas constavam os
valores devidos de IRPJ e CSLL não declarados e nem recolhidos.
Abaixo, tabela extraída do relatório fiscal com os nomes dos conselheiros e
diretores responsabilizados solidariamente: [...]1
Foram autuados, solidariamente, por interesse comum na situação que constituiu
os fatos geradores, nos termos do inciso I do art. 124 do CTN, as demais empresas
integrantes do grupo econômico Engevix.
A autuante invocou o art. 30, IX, da Lei 8.212/91.
A autoridade fiscal reproduziu imagem extraída do site da Engevix e de
comunicados a imprensa em que consta a estrutura do grupo econômico Engevix,
alegou restar "clara a identidade única do grupo e a responsabilização do mesmo
no fato gerador comum repisando o disposto no CTN, Art.124, I e II", argumentou
que "o próprio contribuinte repisa sua condição de grupo econômico na justiça no
pedido de recuperação judicial (ANEXO VIII) da ECOVIX (braço econômico do
grupo ligado aos estaleiros)..." e informou ter verificado que os bens da Engevix e
da Nova Engevix foram dados como garantia na recuperação judicial da Ecovix.
Abaixo, parte da decisão judicial prolatada nos autos da ação de recuperação
judicial (0021114-08.2016.8.21.0023) em que foi reconhecido o grupo econômico
para a ECOVIX, controlada pela Nova Engevix (imagem extraída do termo de
verificação fiscal):

Transcreveu os trechos abaixo, do relatório de administração da Desenvix, na
intenção de demonstrar a confusão patrimonial (imagem extraída do termo de
verificação fiscal).

1 Tabela de fls. 18.314.
Fl. 18405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.696 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720046/2018-91
6

A autuante afirmou que:
"Os autos de infração, com base nas informações obtidas, seguem os
mesmos preceitos e fundamentação legal da decisão judicial que considera
as pessoas jurídicas que agem sob uma mesma coordenação um grupo
econômico, sendo estas responsáveis solidariamente, seja nos termos do
CTN, Art.124, I, bem como nos termos do CTN, Art. 124, II cominado com as
demais Leis acima expostas"
Abaixo, tabela extraída do relatório fiscal com os nomes das empresas
responsabilizadas solidariamente:

Inconformados, todos os sujeitos passivos apresentaram as suas respectivas
impugnações. Após a conversão do julgamento em diligência (fls. 18.272/18.276), as defesas
foram parcialmente acolhidas pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 18.309/18.331) ementado da
seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015

AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos legais e não tendo ocorrido nenhuma das causas de
nulidade descritas na legislação pertinente, não há que se falar em anulação da
autuação.

CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Fl. 18406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.696 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720046/2018-91
7
A instância administrativa não detém competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis, bem como sobre afronta a princípios constitucionais.

DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO.
A não confissão de dívida tributária em DCTF, que é o instrumento adequado para
tal e estabelecido pela legislação vigente, justifica o lançamento de ofício.

IRPJ. ESCRITURAÇÃO FISCAL. ERRO DE FATO.
Comprovado que o auto de infração baseou-se em escrituração fiscal inexistente
de fato, exonera-se o lançamento.

MULTA ISOLADA. FALTA DE PAGAMENTO MENSAL.
Cabe a aplicação de multa isolada sobre o valor do pagamento do
imposto/contribuição mensal por estimativa que deixar de ser efetuado.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES DA PESSOA JURÍDICA.
INADIMPLEMENTO. DESCABIMENTO.
Simples inadimplemento não é motivo de inclusão de sócio, ainda que
administrador, no pólo passivo da relação jurídico-tributária.

LANÇAMENTOS DECORRENTES.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se aos lançamentos
decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar decisão
diversa.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O acórdão da DRJ concluiu, em síntese, por (i) rejeitar as preliminares de nulidade,
(ii) exonerar integralmente os lançamentos de IRPJ e CSLL, (iii) manter o lançamento da multa
isolada de IRPJ e CSLL tão somente no que diz respeito à competência de dezembro/2014 e (iv)
excluir os responsáveis tributários do polo passivo da obrigação. Veja-se o comparativo elaborado
contendo os valores exonerados:

Fl. 18407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.696 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720046/2018-91
8
Em função do valor exonerado, houve a interposição de Recurso de Ofício, com
fundamento no art. 34, I, do Decreto no 70.235/1972.
O contribuinte também interpôs Recurso Voluntário (fls. 18.380/18.387),
sustentando em síntese que as multas pelo não recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e
CSLL relativas a dezembro/2014 seriam ilegítimas, vez que, por adotar a sistemática dos
balancetes de suspensão/redução, “o valor apurado para dezembro será equivalente ao saldo de
imposto/contribuição efetivamente devido, não se podendo atribuir ao mesmo a natureza de
mera estimativa.” Também afirmou que, após 31 de dezembro do ano-calendário, “fica extinto o
dever de recolhimento de qualquer estimativa”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
Conforme demonstrativo elaborado pela própria DRJ (fls. 18.310), o valor
exonerado supera o montante de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) previsto na Portaria
MF no 2/2023. Deste modo, conheço o Recurso de Ofício, interposto com fundamento no art. 34,
I, do Decreto no 70.235/1972.
Já o Recurso Voluntário foi interposto pelo contribuinte em 31/05/2019 (fls.
18.378), dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da sua intimação (fls. 18.366), por
procurador habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço o Recurso Voluntário.

I. Recurso de Ofício: lançamentos de IRPJ e CSLL cancelados e exclusão dos responsáveis
tributários do polo passivo da obrigação tributária
Como relatado, trata-se de exigência de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2015, em
função de diferença apurada no confronto entre a ECF do contribuinte e a DCTF entregue:

O contribuinte alegou erro de fato na apresentação da ECF, que teria sido realizada
com base na ECD originalmente entregue para o ano-calendário de 2014, posteriormente
retificada. Juntou aos autos balanço e DRE auditados, afirmando que, no ano-calendário de 2015,
apurou saldo negativo de IRPJ e de CSLL.
Fl. 18408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.696 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720046/2018-91
9
Em função dos elementos trazidos aos autos, a DRJ, inicialmente, converteu o
julgamento em diligência (fls. 18.272/18.276). Em seguida, foi elaborado Relatório pela Unidade
de Origem (fls. 18.278/18.292), que fez em síntese as seguintes considerações:
(i)
A nova escrituração teria sido apresentada apenas após a lavratura dos
Autos de Infração;
(ii)
Comparando o resultado líquido informado nas ECF originais dos anos-
calendário de 2014 e 2015, de fato se verifica que o valor declarado foi
idêntico:

(iii)
Existiriam aparentes inconsistências nas informações apresentadas para o
ano-calendário de 2015, pois (a) não foi verificado qualquer valor
escriturado no SPED-Contribuições como receita, (b) dentro da própria ECF
os valores de receita seriam incompatíveis entre si, conforme registros de
“receita de prestação de serviços no mercado interno” e “discriminação da
receita de vendas dos estabelecimentos por atividade”, (c) as despesas
informadas em DRE corresponderiam ao dobro dos valores informados em
DIRF e (d) os valores de pagamentos feitos a pessoa jurídica registrados
como despesa na DRE não encontrariam correspondência em DIRF. Apesar
de mencionar esses elementos, a Unidade de Origem destacou que a análise
completa da contabilidade dependeria da “abertura de uma fiscalização
completa, com emissão de TDPF-F”;
(iv)
No que se refere às demonstrações financeiras apresentadas pela
Recorrente (fls. 377/407), estas estariam sem “assinatura ou registro
obrigatório”. Igualmente, apesar de informar a adoção do “método POC
(percentagem of completion) em sua nota 2.12, os valores não estariam
discriminados no e-Lalur. Assim, tais informações deveriam ser desconsideradas; (v)
Por fim, a Unidade de Origem informa que, se fosse considerada a ECF
retificadora para o período, existiria lançamento a ser efetuado a título de
multa por falta de recolhimento de estimativa mensal de IRPJ e CSLL dos
meses de julho, agosto e setembro. Porém, mesmo se ajustado o IRPJ e a
CSLL anuais glosando parte das retenções sem correspondência em DIRF,
não haveria tributo a lançar.
Fl. 18409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.696 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720046/2018-91
10
Inicialmente, é importante destacar que o contribuinte apresentou a sua ECF
retificadora após ser intimada da lavratura dos Autos de Infração. A sua notificação se deu em
maio/2018, enquanto a escrituração retificada foi transmitida em 07/06/2018. Neste caso, a
jurisprudência deste Carf entende que a retificadora deve vir acompanhada de elementos que
demonstrem o erro de fato cometido:
DIPJ e DCTF. RETIFICAÇÃO. DIVERGÊNCIA. A apresentação de DIPJ retificadora
após o lançamento de ofício deve vir acompanhada de provas suficientes a
demonstrar o mero erro de preenchimento por parte do contribuinte. Quando
devido o lançamento em razão de divergência entre DIPJ e DCTF deve ser lançado
apenas o montante não declarado em DCTF. (Acórdão no 1202-001.410, Rel. Cons.
Roney Sandro Freire Corrêa, Sessão de 11/09/2024).
Ou seja, prestigia-se a verdade material em desfavor da formalidade, na linha do
que estabelece a Súmula Carf no 164, segundo a qual “a retificação de DCTF após a ciência do
despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação.”
Neste caso, como constatado na própria diligência, foi demonstrada a ocorrência de
erro por parte do contribuinte, que transmitiu a sua ECF do ano-calendário de 2015 a partir de
dados recuperados da sua ECD de 2014. Este fato fez com que a DRJ entendesse que a Fiscalização
realizou o lançamento a partir de escrituração inexistente, motivo pelo qual cancelou
integralmente o crédito tributário relativo ao ano-calendário de 2015, inclusive as multas por falta
de recolhimento sobre as bases de cálculo estimadas. Veja-se a fundamentação adotada no
acórdão recorrido:
Da ECF
A autoridade fiscal confirmou a procedência das alegações da contribuinte quanto
ao equívoco na escrituração fiscal que lastreou o lançamento, nos seguintes
termos:
"Podemos auferir que as alegações do contribuinte relativos ao resultado
líquido do exercício ter sido repetido em 2014 e 2015 procedem"
Abaixo, imagem extraída do relatório de diligência fiscal demonstrando a
identidade visceral dos números das ECFs e ECDs dos anos-calendários 2014 e
2015:

Fl. 18410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.696 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720046/2018-91
11
Ora, se o livro diário, por consequência razão contábil, balancetes e todas as
demais demonstrações contábeis de 2015 são uma cópia da escrituração contábil
de 2014 (evidente nas provas instruídas, ratificadas pelo relatório de diligência
fiscal), pode-se concluir que a verdadeira escrituração fiscal inexistiu para efeitos
de tributação!
A autuação considerou uma escrituração fiscal inexistente de fato e,
consequentemente, a autoridade tributária considerou um resultado líquido
também inexistente. Todos os argumentos apresentados pelo Auditor-Fiscal no
relatório de diligência se referem a eventuais problemas na escrituração de 2015,
a qual não foi, de fato, objeto da autuação.
O lançamento deve pautar-se pela busca da verdade material. No presente caso é
irrelevante se houve ou não prejuízo fiscal ou se a nova escrituração apresentada
reflete ou não a realidade ou, ainda, se é cabível ou não a entrega de uma nova
escrituração. O fato é que a escrituração que deu causa ao lançamento é
inexistente de fato.
Portanto, devem ser exonerados os lançamentos de IRPJ e CSLL.
Destaco que, neste caso, as autuações foram realizadas em procedimento de
revisão de DCTF, sem a emissão de TDPF. Este procedimento, porém, de acordo com as provas
produzidas nos autos e com o acórdão da DRJ, foi realizado sobre uma base material inexistente,
vez que não se tratava da real escrituração fiscal do ano-calendário de 2015. Deste modo, entendo
que é o caso de concordar com a DRJ, mantendo o acórdão no que cancelou a autuação fiscal.
Outro ponto objeto de Recurso de Ofício é a exclusão dos responsáveis tributários
do polo passivo da obrigação tributária.
Analisando o Relatório Fiscal (fls. 257/288), verifica-se que a responsabilização das
pessoas físicas ocorreu em função da seguinte linha de argumentação: (i) a pessoa jurídica “não
consegue inserir informações falsas nas declarações devidas”, pois “não possui vontade própria”,
sendo tais atos efetuados pelos administradores, conforme a determinação dos sócios ou
acionistas, (ii) os Conselheiros da pessoa jurídica teriam obrigação de aprovar as contas da
Diretoria, de acordo com o Contrato Social e (iii) a Lei no 6.404/1976 estabeleceria a
responsabilidade dos membros do Conselho Fiscal e dos Diretores pelos prejuízos causados. Ao
final, destacou que as contas aprovadas deram origem à escrituração em que “constam valores de
IRPJ e CSLL apurados e NÃO declarados (estimativa)”.
Como se sabe, a responsabilização de sócios e administradores pelo crédito
tributário está prevista no art. 135, III, do CTN, dependendo da comprovação da prática de atos
“com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”. Para aplicação do
referido dispositivo, não basta a indicação da circunstância que levou à falta de recolhimento do
tributo e à constatação da infração. É necessária a comprovação de ato específicos dos
administradores que comprovem os ilícitos praticados. Nesse sentido, o E. STJ firmou a seguinte
tese vinculante no REsp 1.101.728/SP (Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 11/03/2009):
Fl. 18411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.696 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720046/2018-91
12
A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art.
135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes
ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.
De igual forma, a Súmula no 430 do STJ prescreve que “o inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente”. Assim, para a aplicação do art. 135, III, do CTN é fundamental avaliar se há prova dos
atos ilícitos que transbordem a falta de recolhimento do tributo, conforme já entendeu esta
Turma:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO OBJETIVA DAS
IRREGULARIDADES PRATICADAS A interpretação sistemática do CTN faz com que a
mera falta de recolhimento de tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto
o art. 135 do CTN abarque as hipóteses de infração a leis diversas daquelas que
instituem obrigações tributárias principais. A Autoridade Fiscal deve indicar de
forma objetiva as irregularidades supostamente praticadas, comprovar os atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto
e demonstrar o nexo causal entre as irregularidades e a obrigação tributária delas
decorrente. (Acórdão no 1301-006.253, Rel. Cons. Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Sessão de 13/12/2022)
No meu entendimento, contudo, não foi apontado ato específico que leve à
constatação de dolo de infringir a lei pelas pessoas físicas mencionadas. Os atos indicados pela
Fiscalização, em realidade, indicam como conduta ilícita a própria omissão dos valores em DCTF
e recolhimento, que não é suficiente para caracterizar a responsabilidade tributária do
administrador com base no art. 135, III, do CTN. Nesse sentido:
Com efeito, os atos em infração à lei para atribuição de responsabilidade
tributária, referidos pelo artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, não se
confundem com os atos praticados pela pessoa jurídica, nem mesmo quando a
hipótese é de qualificação da multa de ofício. No caso dos autos, como acima
explicitado, não há específico dolo do administrador, pois as condutas descritas
no lançamento tributário e Termo de Responsabilidade (em síntese, a omissão de
receita, com entrega de Declaração de Inatividade) referem-se à pessoa jurídica,
tendo sido a causa para a qualificação da multa quanto à empresa. Não há, assim,
ato do administrador, em infração à lei comercial, civil ou financeira que pudesse
justificar a sua responsabilidade na forma do artigo 135, III, do CTN. (Acórdão no
9101-003.591, Red. Desig. Cristiane Silva Costa, Sessão de 09/05/2018)

RESPONSABILIDADE. ADMINISTRADORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO E
COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 135 CTN. IMPROCEDÊNCIA. A
responsabilização do administrador é prerrogativa excepcional da Administração
Tributária, que demanda conjunto probatório robusto e preciso para permitir a
Fl. 18412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.696 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720046/2018-91
13
transposição da pessoa do contribuinte, penetrando na esfera patrimonial de seu
gestor e titular. É necessária a imputação pessoal, com correspondente
comprovação, das práticas e circunstâncias elencadas no dispositivo sob análise. A
simples elucubração da intenção dos gestores para cometer a infração tributária,
sem a demonstração de nexo causal com as condutas pessoais efetivamente
apuradas, não basta para atribuir-lhes responsabilidade. (Acórdão no 1402-
003.346, Red. Desig. Caio Cesar Nader Quintella, Sessão de 15/08/2018)
Deste modo, a respeito da fundamentação constante no Relatório Fiscal, cabem
alguns esclarecimentos. O fato de a pessoa jurídica não ter vontade própria, agindo por meio de
seus administradores, por si só, é insuficiente para caracterizar a responsabilidade tributária de
terceiros, pois esta depende da prova específica de ato que transborde a falta de recolhimento do
tributo. Raciocínio contrário significaria imputar automaticamente a responsabilidade aos
administradores em qualquer caso de falta de recolhimento por parte do contribuinte, o que não
se admite. Ainda, a Lei no 6.404/1976 estabelece aos Conselheiros e Diretores responsabilidade
civil pelos seus atos (arts. 158 e 165), mas não é suficiente para caracterizar a responsabilidade
tributária, vez que se trata de matéria regulada pelo Código Tributário Nacional por haver reserva
de lei complementar (art. 146, III, “a”, da Constituição da República). Por fim, o fato de os valores
estarem devidamente registrados na contabilidade na realidade reforçam que os Conselheiros e
Diretores cumpriram seus deveres com a companhia, sendo fato mais grave a eventual ocultação
das retenções também na escrituração.
Portanto, concordo com a conclusão da DRJ no sentido de que as pessoas físicas
devem ser excluídas do polo passivo da obrigação tributária.
A Fiscalização também responsabilizou diversas pessoas jurídicas pelo crédito
tributário, entendendo que configurariam grupo econômico:
Para as pessoas jurídicas do grupo econômico se aplica o disposto no CTN,
Art.124, I e II, uma vez que a falta de recolhimento de tributos, impacta
diretamente nos resultados da pessoa jurídica: [...]
Em síntese, afirmou que as pessoas jurídicas incluídas fariam parte de um mesmo
grupo econômico, havendo “fato gerador comum” (art. 124, I e II, do CTN). Citou, ainda, a
aplicação do art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991. Ao final, defendeu que seria “inequívoco que as
demais pessoas jurídicas do grupo ENGEVIX tinham interesse no endividamento do contribuinte
para que este pudesse disponibilizar os valores de empréstimos”.
O art. 124, I, do CTN prescreve a responsabilidade solidária das “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”. A
respeito desse dispositivo, há certo consenso no sentido de que o interesse comum mencionado
pelo dispositivo legal é o interesse jurídico, e não o meramente econômico. Nesse sentido é a
jurisprudência do E. STJ:
5. O interesse comum, como requisito da corresponsabilidade tributária, envolve,
necessariamente, a atuação de mais de uma pessoa na situação de conformação
Fl. 18413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.696 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720046/2018-91
14
do fato gerador do tributo. Não se trata, portanto, da ulterior fruição comum ou
igualitária por mais de uma pessoa dos resultados ou dos proveitos da atividade
produtora do aumento de renda dela decorrente. Trata-se, na verdade, de
atuação simultânea e conjunta de mais de uma pessoa na anterior situação
configuradora do próprio fato gerador. Se assim não fosse, qualquer indivíduo,
que auferisse alguma benesse do percebente da renda, poderia ser designado
corresponsável tributário. (STJ, REsp 1.273.396, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Julgado em 05/12/2019)
Assim, entende o E. STJ que não basta o proveito econômico decorrente do fato
gerador. É necessário que o responsável tenha efetivamente participado e contribuído para a
própria realização da situação que constitui referido fato gerador.
Ainda, entendo que referido a participação mencionada pode ser (i) direta, quando
praticado em conjunto o fato gerador, ou (ii) indireta, na hipótese em que se configure confusão
patrimonial e/ou quando há benefício conjunto em razão da prática de ilícitos como sonegação,
fraude ou conluio. Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE COMUM. O artigo
124 do CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte (pessoa que
tem relação com o fato gerador) e o responsável (pessoa assim indicada por lei), a
depender da configuração do interesse comum (inciso I) ou da indicação da
expressa previsão em lei (inciso II). No caso do artigo 124, I, o interesse comum ali
referido é jurídico e não meramente econômico. O interesse jurídico comum deve
ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento,
e resta configurado quando as pessoas participam em conjunto da prática dos
atos descritos na hipótese de incidência. Essa participação em conjunto pode
ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em
conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão patrimonial,
quando ambas dele se beneficiam em razão de sonegação, fraude ou conluio.
Havendo provas de omissões na contabilidade e da interposição de pessoas,
revelando que o imputado responsável era na verdade administrador e
proprietário de fato da contribuinte, é de se manter sua responsabilização com
base no artigo 124, I, do CTN. (Acórdão no 1401-002.654, Rel. Cons. Livia de Carli
Germano, Sessão de 12/06/2018 – destaquei)
Neste caso, porém, a Fiscalização não indicou especificamente a realização conjunta
do fato gerador e nem a ocorrência de ilícitos como sonegação, fraude ou conluio entre as pessoas
jurídicas. A mera menção à configuração de grupo econômico e de eventual interesse econômico
na falta de recolhimento dos tributos é insuficiente para implicar a responsabilização tributária das
demais pessoas jurídicas, com personalidade jurídica específica e patrimônio próprio.
A respeito da aplicação do art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991, vale destacar que se
trata de dispositivo que se refere à legislação previdenciária. Veja-se que esta referência constou
inclusive na Súmula Carf no 210, aprovada recentemente:
Fl. 18414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.696 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720046/2018-91
15
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN. (destaquei)
Deste modo, uma vez que se trata de exigência de IRPJ e CSLL, bem como de multa
isolada pela falta de recolhimento sobre as bases de cálculo estimadas, não há que se falar em
aplicação desse dispositivo legal ou da Súmula Carf no 210.
Por todos esses elementos, concordo com a decisão da DRJ, devendo ser mantida a
exclusão dos responsáveis tributários do polo passivo da obrigação tributária.

II. Recurso Voluntário: multa pela falta de recolhimento das estimativas mensais relativas a
dezembro/2014
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário em face da parte do acórdão da DRJ que
lhe foi desfavorável, mantendo a exigência relativa às multas por falta de recolhimento de IRPJ e
CSLL sobre as bases de cálculo estimadas de dezembro/2014. Na sua fundamentação, defendeu,
em síntese que tal exigência seria indevida pois “o valor apurado para dezembro será equivalente
ao saldo de imposto/contribuição efetivamente devido, não se podendo atribuir ao mesmo a
natureza de mera estimativa.” Também afirmou que, após 31 de dezembro do ano-calendário,
“fica extinto o dever de recolhimento de qualquer estimativa”.
Entendo que o raciocínio do contribuinte estaria correto tão somente se a exigência
fosse das próprias estimativas mensais não recolhidas. Sobre a natureza das estimativas mensais,
Sacha Calmon Navarro Coêlho e Misabeu Abreu Machado Derzi2 afirmam que o dever de
pagamento mensal “não infirma o caráter anual do tributo”, o que é confirmado pela necessidade
de ajuste anual ao final de cada ano-calendário. Assim, será neste momento em que se apurará “a
verdadeira base de cálculo do imposto de renda, tendo a estimativa caráter precário e provisório”.
Tanto é assim que a Súmula Carf no 82 veda o lançamento de ofício para a exigência das
estimativas mensais após o encerramento do ano-calendário, uma vez que neste momento já
houve ajuste final e apuração efetiva da base de cálculo do tributo.
Porém, neste caso se exige multa isolada por ausência de recolhimento dessas
estimativas, e não as próprias estimativas em si. Tanto é assim que a autuação fiscal tem como
fundamento legal o art. 44, II, “b” da Lei no 9.430/96, que impõe a penalidade isolada pela
ausência de recolhimento das estimativas mensais, independentemente do resultado apurado ao
final do período. Nesse sentido, a Súmula Carf no 178 firmou o entendimento de que “a
inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de multa
isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada”. Sendo assim,

2 Dos Regimes Fiscais de Reconhecimento das Variações Monetárias Cambiais nas Bases de Cálculo do IRPJ e da CSLL.
O Momento de Exercício do Direito. In: Revista Dialética de Direito Tributário, vol. 171, Dez/2009, p. 115/116.
Fl. 18415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.696 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720046/2018-91
16
independentemente de existir ou não tributo devido na apuração anual ou da existência de
prejuízo fiscal, é possível a exigência da multa isolada.
Deste modo, entendo que é o caso de negar provimento ao Recurso Voluntário.

III. Dispositivo
Diante do exposto, conheço o Recurso de Ofício e o Recurso Voluntário e lhes nego
provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 18416
DF CARF MF
Original